Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. REALIZAÇÃO. DEFERIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE PELA PARTE (CPC, ART. 465, § 1o, II e III). PRAZO DILATÓRIO. PETICIONAMENTO. QUESITAÇÃO E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. FORMULAÇÃO SERÔDIA. ACOLHIMENTO. PERÍCIA AINDA NÃO INICIADA. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PRETENSÃO DE DESAPENSAMENTO DA PETIÇÃO SERÔDIA E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS A ELA POSTERIORES. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 465, §1o, do Código de Processo Civil, destinado à formulação dos quesitos e indicação de assistente técnico, possui natureza dilatória, afigurando-se possível, assim, sua ampliação enquanto não iniciados os trabalhos periciais, defluindo dessa constatação consubstanciar formalismo desconforme com o princípio da instrumentalidade das formas e com o objetivo teleológico do processo o não recebimento dos quesitos e admissão de indicação assistente técnico, ainda que formulados de forma serôdia, se ainda não iniciada a perícia.
2. Considerando que o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente é de natureza dilatória, conquanto aferido que a parte não atendera tempestivamente o chamamento judicial destinado a esse desiderato, havendo apresentado quesitação ao experto e indicado assistente técnico de forma serôdia, o havido não implica, mediante ponderação dos princípios da celeridade, economia e efetividade processuais e da instrumentalidade das formas, agregados ao objetivo teleológico do processo, necessária exclusão do petitório dos autos se ainda não iniciados os trabalhos periciais.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.